Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. FATOR AGRAVANTE DOS RISCOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor.
2. Os elementos trazidos aos autos são suficientes para a manutenção das medidas protetivas concedidas, uma vez que a posse ou porte de arma de fogo é fator que agrava os riscos a que a ofendida está submetida, sendo razoável a sua suspensão, conforme previsão do art. 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
3. Reclamação julgada improcedente.